Tribunal: TJPA
Processo: 0023855-94.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023855-94.2012.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SEBASTIANA BENTO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO DE PENSÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DA PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIDA. SENTENÇA QUE CONCEDEU O DIREITO À PARIDADE DA PENSÃO. PEDIDO NÃO REALIZADO PELA AUTORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita.
O julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15.

2. Em análise ao teor da peça de ingresso constata-se que a Autora pretende o IGEPREV “pague imediatamente a pensão da requerente com base na integralidade dos proventos de seu falecido marido” e fundamenta a sua pretensão com base no direito ao recebimento na integralidade da pensão.

3. No entanto, ao prolatar sentença concedendo direito à paridade do reajuste da pensão na mesma data e proporção em relação aos servidores em atividade, o Juízo
a quo
concedeu pedido de natureza diversa que não foi requerido pela parte, acarretando em julgamento extra petita, pelo que deve ser acolhido o pedido de nulidade do julgamento em relação a este aspecto.

4.
Preliminar acolhida
para declarar a nulidade da sentença no tocante à determinação de pagamento da pensão com o direito à paridade da remuneração com os servidores em atividade, uma vez que tal medida não foi requerida pela Apelada.

5. Em se tratando de nulidade da sentença, que incorreu em julgamento extra petita, mostra-se cabível o julgamento da causa por este E. Tribunal, na forma do art. 1.013, § 3º, II do CPC/15.

6.
Considerando que o pedido de recebimento da integralidade da pensão formulado pela Apelada já foi julgado improcedente pelo Juízo de origem, a nulidade da parte da sentença que deferiu o pedido de paridade, acarreta na total improcedência da ação, e por consequência, na inversão do ônus da sucumbência.

7. Recurso conhecido e provido
, para anular a sentença e aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente a ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0023855-94.2012.8.14.0301 - PJE), interposta por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ contra SEBASTIANA BENTO COSTA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial (Num. 2440469 - Pág. 4/11) a Autora aduziu, em síntese, que

é pensionista de ex-segurado policial militar já falecido, e que na condição de titular de pensão por morte, não vem recebendo o valor do benefício em integralidade ao valor dos proventos de aposentadoria do de cujus.

Requereu, diante disto, o pagamento da pensão por morte com base na integralidade dos proventos de seu falecido marido. E ao final, sejam restituídas as diferenças do benefício pagas a menor, a contar de janeiro de 2011, data em que foi instituída a pensão por morte em seu favor.

Após o deferimento do pedido liminar e apresentação de contestação, o Juízo
a quo
proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos: (Num. 2158765 - Pág. 1/3)

(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar ao IGEPREV que revise/reajuste o valor da pensão por morte percebida pela Autora, na mesma data e proporção em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade (paridade), eis que demonstrado o direito da autora, resolvendo a lide com fulcro no art. 487, I do CPC.

Condeno ainda o IGEPREV a restituir à Autora as eventuais diferenças da pensão pagas a menor, a contar de janeiro de 2011, data em que o benefício foi concedido, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)

Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas à requerente em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

Condeno ambas as partes sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC, estando tal obrigação, no entanto, suspensa à parte Autora, em virtude de gozar dos benefícios da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)

Em razões recursais (Num. 2440480 - Pág. 2/11) o IGEPREV sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
aduzindo que a Apelada requereu a integralidade de proventos e não a paridade concedida na sentença.

No mérito, afirma que a Apelada não comprovou que o instituidor da pensão estaria abrangido pela regra prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, aduzindo que não há nos autos documento do ex-segurado que ateste o tempo de contribuição e a passagem para a inatividade com a idade mínima.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 2440481 - Pág. 3/7).

Coube-me a relatoria por distribuição.

A Apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (Num. 3171415 - Pág. 1)

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 3213314 - Pág. 1/7).

É o relatório do necessário.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O Recorrente aduz que a sentença é
extra petita
pois concedeu o direito à paridade de proventos, ao passo que o pedido inicial é o recebimento da integralidade.

Assiste razão ao recorrente.

É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assunção das Neves esclarece:

A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido. Sentença extra petita é, portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor (Neves, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 10ª edição.
Jus
Podivm. 2018. P.

846)

Assim, configurado o vício decorrente do julgamento fora dos limites objetivos da lide a sentença será extra
petita,
sendo passível de nulidade.

Em análise ao teor da peça de ingresso constata-se que a Autora pretende o IGEPREV “pague imediatamente a pensão da requerente com base na integralidade dos proventos de seu falecido marido” e fundamenta a sus pretensão com base no direito ao recebimento na integralidade da pensão.

No entanto, ao prolatar sentença concedendo direito à paridade do reajuste da pensão na mesma data e proporção em relação aos servidores em atividade, o Juízo
a quo
concedeu pedido de natureza diversa que não foi requerido pela parte, acarretando em julgamento
extra petita,
pelo que deve ser acolhido o pedido de nulidade do julgamento em relação a este aspecto. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL -
SENTENÇA EXTRA PETITA - DIREITO À PARIDADE - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL - DECOTE DO EXCESSO
- MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR APOSENTADO COM VENCIMENTOS INTEGRAIS - ÓBITO POSTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 - PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA Nº 396 - PENSIONISTA SEM DIREITO A INTEGRALIDADE - SENTENÇA REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA - SEGURANÇA DENEGADA - APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. A decisão judicial que excede os limites do pedido inicial incorre no vício extra petita, devendo ser decotada a parte que ultrapassou a pretensão (concessão do direito à paridade)
. 2. Nos termos do precedente do Supremo Tribunal Federal, fixado em regime de repercussão geral, os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 não possuem direito à integralidade. 3. Tendo sido fixada a pensão por morte com o redutor de 30%, em conformidade com a Constituição Federal e a jurisprudência do STF, a denegação da ordem é medida que se impõe. 4. Sentença reformada na remessa necessária, com a denegação da segurança. 5. Apelação prejudicada.

(TJ-MG - AC: 10024140587635003 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de Publicação: 11/04/2018) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. GEDR. APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE. ART. 3º DA EC N.º 47/2005. SENTENÇA EXTRA-PETITA.
É nula a sentença extra petita, uma vez que analisado o feito sob o enfoque da tese da paridade e isonomia entre ativos e inativos, no recebimento de gratificação de desempenho, sem exame do pedido de aplicação da regra da integralidade dos proventos, veiculado na inicial.

(TRF-4 - AC: 50024931320154047008 PR 5002493-13.2015.4.04.7008, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 08/11/2017, QUARTA TURMA) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA EC 20/98 MAS FALECIDO APÓS A VIGÊNCIA DAS EC 41/03 E 47/05
. JULGAMENTO DE MÉRITO DO PLENO DO STF NO RECURSO REPETITIVO Nº 603.580. DIREITO À PARIDADE DO BENEFÍCIO EM RELAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS ATIVOS NO CARGO MAS NÃO À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À PARIDADE E AO RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES. SENTENÇA EXTRA PETITA EM RELAÇÃO À PARIDADE
. REFORMA PARA INDEFERIR O PLEITO DE INTEGRALIDADE.PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. FATO GERADOR DA PENSÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM DA APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO SERVIDOR.REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE E AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 85, §§ 3º e 4º CPC/2015. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS, SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG).RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS.

(TJ-PR - REEX: 16828872 PR 1682887-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 07/11/2017, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2153 20/11/2017) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE. GEDR. ART. 3º DA EC 47/2005.
INTEGRALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA EXTRA-PETITA. ANÁLISE DA PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ANULAÇÃO.
1. O pleito veiculado na inicial versa sobre o direito do autor à integralidade de proventos de aposentadoria, tomando-se por base a remuneração auferida no último mês em atividade, especialmente em relação à quantidade de pontos percebida a título de gratificação de desempenho (GEDR), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, e à revisão do montante pago a esse título sempre que se modificar o valor do ponto previsto para a gratificação.
Não obstante, ao manifestar-se, o juízo a quo solucionou o litígio sob enfoque distinto, qual seja, o direito à paridade entre servidores ativos e inativos, e não o direito à percepção da GEDR na mesma pontuação auferida no último mês em atividade. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incongruência entre sentença e pedido configura mácula insanável, que pode ser reconhecida de ofício, impõe-se a anulação da decisão recorrida, por extra petita, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação dos pedidos formulados na inicial, termos dos artigos 128 e 460, ambos do Código de Processo Civil.

(TRF-4 - AC: 50009926420144047200 SC 5000992-64.2014.4.04.7200, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 15/03/2016, QUARTA TURMA) (grifos nossos)

Desta forma o acolhimento da preliminar de nulidade processual é medida que se impõe, devendo ser declarada nula a sentença no tocante à determinação de pagamento da pensão com o direito à paridade da remuneração dos servidores em atividade.

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3º, II do CPC/15

Em se tratando de nulidade da sentença, que incorreu em julgamento
extra petita,
mostra-se cabível o julgamento da causa por este E. Tribunal, na forma do art. 1.013, § 3º, II do CPC/15, que dispõe:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

Assim, passo ao julgamento definitivo da ação, uma vez que se encontra em condições de imediato julgamento.

Considerando que o pedido de recebimento da integralidade da pensão formulado pela Apelada já foi julgado improcedente pelo Juízo de origem, a nulidade da parte da sentença que deferiu o pedido de paridade, acarreta na total improcedência da ação, e por consequência, na inversão do ônus da sucumbência.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
para declarar a nulidade da sentença no tocante ao deferimento do pedido de paridade da pensão e, aplicando a teoria da causa madura,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência para condenar a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2020